Tribunal: TJMT
Processo: 1007854-40.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007854-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 75.215.756/0001-57 (AGRAVANTE), EDER RESINO - CPF: 046.274.418-35 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NAIRO REZINO - CPF: 134.573.228-72 (AGRAVADO), JOSE CARLOS RESINO - CPF: 037.546.768-81 (AGRAVADO), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RESINO - CPF: 037.546.768-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO PARTICULAR DE CREDORES. RATEIO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE PRIVILÉGIO LEGAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de vinculação de saldo oriundo de alienação judicial de imóvel e rejeitou embargos de declaração, em execução de título extrajudicial em curso desde 1995, na qual a agravante busca satisfação de crédito.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se, em concurso particular de credores quirografários, a satisfação do crédito deve observar a anterioridade da penhora ou o rateio proporcional; e (ii) saber se é cabível a penhora no rosto dos autos de inventário sobre quota hereditária do executado.

III. Razões de decidir

3. A inexistência de privilégio legal entre os credores impõe tratamento isonômico, sendo inadequada a aplicação automática do critério cronológico da penhora quando configurado concurso particular de credores de mesma natureza jurídica.

4. A orientação do Superior Tribunal de Justiça admite, em tais hipóteses, o rateio proporcional do produto da expropriação, em observância aos princípios da igualdade e da proporcionalidade, evitando favorecimento arbitrário entre credores.

5. A decisão agravada incorreu em erro de premissa fática ao reconhecer genericamente a existência de penhoras anteriores, sem análise individualizada da subsistência e incidência dos gravames sobre a quota-parte do executado.

6. A penhora no rosto dos autos do inventário é medida legítima de natureza assecuratória, autorizada pelo art. 860 do CPC, incidindo sobre a futura quota hereditária do devedor, sem prejuízo ao regular andamento do inventário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “
1. No concurso particular de credores quirografários, ausente privilégio legal, a distribuição do produto da expropriação deve observar o rateio proporcional entre os créditos, em respeito aos princípios da isonomia e da proporcionalidade. 2. É cabível a penhora no rosto dos autos de inventário sobre a quota-parte do executado, como medida assecuratória do crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 860 e 908, § 2o; CC, art. 962.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.209.807/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15.12.2011; STJ, REsp no 1.987.941/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de

agravo de instrumento
interposto por
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
. contra as decisões proferidas nos autos de
execução de título extrajudicial n. 0000155-84.1995.8.11.0005
movido em desfavor de
ESPÓLIO DE NAIRO REZINO E OUTROS
, em trâmite junto à 1a Vara Cível de Diamantino/MT, que
indeferiu
o pedido de vinculação de eventual saldo decorrente da alienação judicial do imóvel matrícula n. 25.427 e rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante.

A agravante sustenta que se trata de
execução de título extrajudicial em trâmite desde 1995
, na qual busca a satisfação de crédito em face dos executados, dentre eles
NAIRO REZINO
e
EDER REZINO
. Relata que peticionou visando à vinculação de eventual saldo decorrente da alienação judicial do imóvel matrícula n. 25.427,
realizada em execução diversa (autos n. 0000106-43.1995.8.11.0005)
,
após
a quitação do crédito da C. Vale Cooperativa Agroindustrial.

Alega que a decisão (id. 348633355) indeferiu o pleito ao considerar a existência de penhoras anteriores à da agravante, premissa que foi impugnada nos embargos de declaração por omissão e por erro de premissa fática.

Em suas razões recursais (Id. 348633351), a Agravante sustenta, a necessidade de reforma do
decisum
por assentar-se em erro de premissa fática e por negativa de prestação jurisdicional. Narra que, em execução que move desde 1995, busca a satisfação de seu crédito e, para tanto, requereu a vinculação de valores de leilão judicial ocorrido nos autos n.o 0000106-43.1995.8.11.0005.

O cerne de sua insurgência reside no direito de preferência que alega possuir, com base na anterioridade de sua penhora sobre o imóvel. Demonstra, com base na matrícula atualizada do bem (Id. 348633358), que sua constrição foi averbada em 19 de março de 2008 (Av.18/25.427), enquanto a penhora da exequente C. Vale Cooperativa Agroindustrial, que ensejou o leilão, somente ocorreu em 28 de fevereiro de 2019 (Av.25/25.427). Defende que, por se tratar de concurso de credores quirografários, sem privilégio legal, a ordem de pagamento deve seguir a cronologia das penhoras, nos termos dos artigos 797 e 908, § 2o, do Código de Processo Civil.

Afirma que o Juízo de origem, ao indeferir o pleito, fundamentou sua decisão na existência genérica de "penhoras anteriores", sem, contudo, analisar detidamente que tais gravames ou não mais subsistem, por terem sido cancelados (a exemplo da Av.19 e Av.20, que cancelaram as penhoras R.10 a R.13), ou não incidem sobre a mesma quota-parte do imóvel pertencente ao executado Nairo Rezino, como as penhoras R.13 e R.17, que oneravam especificamente frações de outros devedores. Argumenta que tal análise superficial constitui o erro de premissa fática que vicia a decisão.

Adicionalmente, aponta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a decisão que rejeitou seus Embargos de Declaração o fez de modo padronizado, sem enfrentar as omissões e o erro material apontado, limitando-se a afirmar a inexistência de vícios.

Como pedido subsidiário, postula a vinculação e reserva do saldo remanescente da arrematação, que alega ser superior a R$ 2,3 milhões, valor suficiente para quitar seu crédito. Trata-se, segundo a Agravante, de medida de natureza conservativa para assegurar a efetividade da execução.

Por fim, reitera pedido, também formulado na origem e ignorado, de penhora no rosto dos autos do inventário n.o 1001054-20.2022.8.11.0005, sobre a quota-parte do herdeiro e co-executado Eder Resino, como medida assecuratória autônoma, amparada no art. 860 do CPC.

Tutela recursal deferida, no id. 349250373.

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
. contra as decisões proferidas nos autos de execução de título extrajudicial n. 0000155-84.1995.8.11.0005 movido em desfavor de
ESPÓLIO DE NAIRO REZINO E OUTROS
, em trâmite junto à 1a Vara Cível de Diamantino/MT, que indeferiu o pedido de vinculação de eventual saldo decorrente da alienação judicial do imóvel matrícula n. 25.427 e rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

[...] Vistos. Do postulado de id. 185919271 a parte exequente requer que seja determinada a vinculação do saldo da execução do processo 0000106-43.1995.8.11.0005 para quitação do crédito da presente execução. Alega que se trata de exequente preferencial, colacionando a matrícula atualizada. Pois bem. Da análise da matrícula colacionada no id. 181919278 verifica-se a existência de penhoras realizadas, anteriormente, a penhora da empresa exequente. Dessa forma, indefiro o pedido de id. 18591927 [...]”.

A controvérsia origina-se de execução de título extrajudicial em curso desde 1995, na qual a agravante busca satisfação de crédito em face dos executados
Nairo Rezino
e
Eder Resino
. A empresa peticionou requerendo vinculação de eventual saldo decorrente da alienação judicial do imóvel matrícula n. 25.427, realizada em execução diversa (autos n. 0000106-43.1995.8.11.0005), após quitação do crédito da C. Vale Cooperativa Agroindustrial.

O art. 797 do CPC dispõe que
"a execução se realiza no interesse do exequente que adquire, pela penhora, direito de preferência sobre os bens penhorados".
Por sua vez, o art. 908, § 2o, do mesmo diploma legal preceitua que
"não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora".

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que o legislador estabeleceu hierarquia clara de preferências creditórias. Primeiramente, observam-se os privilégios legais expressos. Na ausência destes, aplica-se o critério temporal, conferindo-se preferência ao credor que primeiro efetivou a constrição judicial sobre o bem.

A documentação acostada aos autos comprova inequivocamente que
a penhora efetivada pela agravante foi averbada na matrícula do imóvel em
19 de março de 2008
, conforme Av.18/25.427
. Em contrapartida, a penhora que originou o leilão judicial, efetivada pela C. Vale Cooperativa Agroindustrial, somente foi
averbada em
28 de fevereiro de 2019
, conforme Av.25/25.427:

A decisão recorrida fundamentou-se, portanto, em premissa fática equivocada ao afirmar genericamente a existência de penhoras anteriores à da agravante, sem proceder à análise detalhada da situação registral do imóvel.

A conclusão de primeiro grau se revela superficial e desconsiderou elementos probatórios relevantes que demonstram a inexistência de gravames anteriores válidos e subsistentes sobre a quota-parte do executado Nairo Rezino. A matrícula apresentada no id. 348633358, apresenta ainda como válidas as penhoras:

(i)

R.17/25.427 – 01/12/2006
Penhora decorrente de execução por quantia certa, oriunda da 2a Vara Cível da Comarca, recaindo sobre
22,395 ha do imóvel
, em face de José Carlos Resino, para garantia do crédito exequendo;

(ii)

Av.18/25.427 – 19/03/2008
Averbação de penhora oriunda de execução de título judicial promovida por
Agrícola Sperafico Sementes e Transportes Ltda.
, em face de Nairo Resino e outro, recaindo sobre o imóvel objeto da matrícula.

(iii)

Av.25/25.427 – 28/02/2019
Penhora determinada em execução de título extrajudicial promovida por
Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda. – COOPERVALE
, recaindo sobre o imóvel, em face de Antonio Resino Neto e Nairo Resino.

(iv)

Av.26/25.427 – 26/09/2022 -
Penhora decorrente de execução promovida pela
C.Vale – Cooperativa Agroindustrial
, recaindo sobre
268,75 ha do imóvel
, pertencentes a Nairo Resino, para garantia do crédito exequendo.

(v)

Av.27/25.427 – 11/04/2023
Averbação de penhor (natureza rural/produtiva), consistente na vinculação de
2.200 sacas de soja da safra 2023/2024
, vinculadas ao imóvel, em favor da
Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde MT
.

O imóvel foi arrematado por
R$ 4.372.746,00, valor este já depositado nos autos executivos no 0000106-43.1995.8.11.0005
.

A execução movida pela
C. Vale Cooperativa Agroindustrial
também tem por objeto título extrajudicial, não ostentando qualquer privilégio legal que justifique preferência sobre o crédito da agravante.

No âmbito do concurso particular de credores, a regra geral se encontra prevista no art. 908 do CPC, segundo o qual, havendo pluralidade de credores, o produto da alienação judicial deverá ser distribuído conforme a ordem das respectivas preferências.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, no concurso particular de credores com créditos de mesma natureza, o rateio deve observar a proporcionalidade entre os valores devidos, independentemente da ordem de registro das penhoras. Com efeito,

RECURSO ESPECIAL (CF, ART. 105, III, c). PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONCURSO DE CREDORES. MARÇO TEMPORAL DO DIREITO DEPREFERÊNCIA DE CREDOR. ANTERIORIDADE DA PENHORA OU DO REGISTRO (AVERBAÇÃO) DO ATO CONSTRITIVO. DIREITO DE PRELAÇÃO DECORRENTE DAMERA FORMALIZAÇÃO DA PENHORA NO PROCESSO. RELEVÂNCIA DO REGISTROPARA FIM DIVERSO. 1. Havendo pluralidade de credores com penhora sobre o mesmo imóvel, o direito de preferência se estabelece pela anterioridade da penhora, conforme os arts. 612, 613, 711 e 712 do CPC, que expressamente referem à penhora como o "título de preferência" do credor. 2. A precedência da data da averbação da penhora no registro imobiliário, nos termos da regra do art. 659, § 4o, do CPC, tem relevância para efeito de dar publicidade ao ato de constrição, gerando presunção absoluta de conhecimento por terceiros, prevenindo fraudes, mas não constitui março temporal definidor do direito de prelação entre credores. 3 . Nos termos do art. 664 do CPC, "considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só autos e as diligências forem concluídas no mesmo dia". Assim, o registro ou a averbação não são atos constitutivos da penhora, que se formaliza mediante a lavratura do respectivo auto ou termo no processo. Não há exigência de averbação imobiliária ou referência legal a tal registro da penhora como condição para definição do direito de preferência, o qual dispensa essas formalidades. 4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1209807 MS 2010/0162964-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/12/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2012)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VERBAS TRABALHISTAS E EQUIPARADAS. CONCURSO DE CREDORES. ART. 962 DO CC. DESNECESSIDADE, PARA SUA INCIDÊNCIA, DE PRÉVIA DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. MÚLTIPLAS PENHORAS. IDÊNTICO PRIVILÉGIO. FORMA DE RATEIO. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO VALOR DOS RESPECTIVOS CRÉDITOS. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação ajuizada em 19/12/2016. Recurso especial interposto em 17/2/2021. Autos conclusos ao Gabinete em 22/09/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se a anterioridade da penhora constitui critério a ser considerado para estabelecimento da forma de satisfação dos créditos de igual privilégio em concurso particular de credores. 3. O recurso especial deve ser parcialmente conhecido, pois, quanto à pretensão de habilitação nos autos da execução, não houve indicação expressa do dispositivo legal supostamente violado. Ademais, o Tribunal de origem não enfrentou tal questão, estando ausente, portanto, o necessário prequestionamento.
4. A solvência dos créditos privilegiados detidos por credores concorrentes (concurso particular) independe de se perquirir acerca da anterioridade da penhora, devendo o rateio do montante constrito ser procedido de forma proporcional ao valor dos créditos (art. 962 do CC).
Precedente específico da Terceira Turma do STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO
.
(STJ - REsp: 1987941 SP 2021/0258672-1, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

Conforme documentado nos autos, tanto a agravante quanto a
C. Vale Cooperativa Agroindustrial
ostentam créditos oriundos de execuções de títulos extrajudiciais,
inexistindo privilégio legal que justifique tratamento diferenciado entre os credores
.

Nessa hipótese específica, quando há pluralidade de credores quirografários concorrendo sobre o mesmo bem, sem que exista preferência legal estabelecida, a solução mais equânime consiste na aplicação do rateio proporcional aos valores dos respectivos créditos.

Contudo, a interpretação meramente literal desse dispositivo pode conduzir a resultados incompatíveis com os princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade. A regra da anterioridade da penhora foi concebida para situações em que há sucessivas execuções individuais sobre o mesmo bem, mas não necessariamente para hipóteses de verdadeiro concurso particular de credores com créditos de mesma natureza jurídica.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico, considerando os princípios constitucionais da igualdade e da proporcionalidade, orienta pela aplicação do rateio proporcional quando se configura concurso de credores quirografários de mesma categoria. Essa solução harmoniza-se com o espírito do sistema executivo, que busca a satisfação equitativa dos credores sem privilégios injustificados.

O princípio constitucional da isonomia exige que situações equivalentes recebam tratamento equivalente. Quando dois credores quirografários concorrem sobre o mesmo bem, sem qualquer privilégio legal, a aplicação rígida do critério temporal pode gerar desigualdade injustificada, permitindo que um credor receba a integralidade de seu crédito enquanto outro permanece insatisfeito, não obstante ambos se encontrem em idêntica situação jurídica.

O rateio proporcional, por sua vez, atende ao princípio da proporcionalidade ao assegurar que cada credor receba parcela do produto da execução correspondente ao percentual que seu crédito representa no total dos débitos. Essa solução evita o enriquecimento sem causa de um credor em detrimento de outro e promove a distribuição equitativa do patrimônio disponível.

Quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos do inventário n. 1001054-20.2022.8.11.0005, verifica-se que Eder Resino figura simultaneamente como herdeiro de Nairo Rezino e como devedor direto na presente execução. O art. 860 do CPC autoriza a penhora de direitos e ações do executado, incluindo sua quota hereditária. Tratando-se de medida assecuratória que não impede o prosseguimento do inventário, mas apenas ressalva os direitos do credor sobre a futura partilha, deve ser deferida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar as decisões agravadas e determinar que seja reconhecido o direito da agravante
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
de participar do rateio proporcional do produto da arrematação do imóvel matrícula n. 25.427.

Defiro
, ainda, a penhora no rosto dos autos do inventário n. 1001054-20.2022.8.11.0005, especificamente sobre a futura quota-parte do executado Eder Resino, até o limite do crédito exequendo atualizado.

Determino
ao juízo de origem para que proceda aos cálculos necessários à definição da participação proporcional de cada credor no produto da arrematação, observando-se os valores atualizados dos respectivos créditos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026